Tribunal: CARF
Processo: 19707.000362/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000362/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.917 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000362/2008-37
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso no tocante às despesas médicas efetuadas com a profissional Lilian L. L. Ruela, no
montante de R$1.058,00, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento; (ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso no
tocante às despesas com as profissionais Carla Maria Cesar Oliva de Souza e Cristina de Matos
Oliveira, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.296,64, já incluído multa de ofício e juros de mora, em
razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.932,16, e da dedução
indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.656,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.286,74 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 04-21.903, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 60/67):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 03 a 06)
lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Flávio de
Barros Cunha no valor de R$ 9.296,64 consolidado em 05/2008,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, exercício
2005, em razão de trabalho de malha onde foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas. Glosa de R$ 13.932,16 por falta
de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas,
através de documentação hábil e idônea;
Dedução indevida de previdência privada e FAPI. Regularmente
intimada, não apresentou comprovante do recolhimento de R$ 1.656,00
de previdência privada.
Contribuinte intimado, não atendeu à intimação.
Em sua impugnação de folhas 01, o interessado alega que:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

1. Foram apresentados os comprovantes das despesas médicas
contraídas no referido ano;
2. Apresenta novamente a cópia de toda a documentação.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no
valor de R$ 3.123,18, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 3.997,72, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 14/12/2010 (fls. 72), a contribuinte, em 13/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 73/75), concordando com o lançamento em relação a dedução
indevida de previdência privada/FAPI, por preenchimento incorreto da DIRPF, e em relação às
despesas médicas informa, em breve síntese, o que segue:
Recibo emitido por Dra. CRISTINA DE MATOS OLIVEIRA - valor de R$
7.000,00: refere-se ao tratamento odontológico realizado por seu
dependente José do Amaral Junior (doc. 02), conforme se depreende do
recibo e do orçamento emitido pela odontóloga, onde constam todos os
serviços prestados (doc. 03).
Recibo emitido por Dra. CARLA MARIA CESAR OLIVA DE SOUZA - valor
de RS 4.800,00: refere-se ao tratamento psicológico realizado pela própria
contribuinte, cujos serviços prestados foram descritos nos recibos,
constando 10 sessões mensais (doc. 04) no ano de 2004, e na declaração
emitida pela profissional atestando que a contribuinte foi sua paciente no
período e validando ainda os recibos emitidos (doc. 05).
Recibo emitido por Dra. LILIAN L. L. RUELA - valor de R$ 2.108,00: trata-
se de despesas odontológicos próprias da contribuinte e de suas
dependentes Maria Carolina e Maria Letícia, claramente demonstradas nos
recibos, onde temos aparelhos odontológicos das dependentes e tratamentos
da contribuinte e suas dependentes (doc. 04).
Por falta de conhecimento da contribuinte, poderia a descrição dos serviços
ter sido descritas de forma mais ampla, mas isso não é suficiente para
descaracterizar o documento, pois no mesmo constam todos os dados das
profissionais, inclusive assinatura, bem como a quem foi prestado os
serviços. Portanto todos os recibos ora apresentados não são deduções
exageradas e são legítimos, e estão devidamente comprovadas e utilizadas
pela contribuinte e seus dependentes.
Requer, ao final, em relação às despesas médicas remanescentes, o cancelamento
do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/95.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, cabe registrar que como não houve irresignação recursal em relação à
dedução indevida de previdência privada/FAPI (R$ 1.656,00) e ao remanescente do plano de saúde
CASSEMS (R$ 23,16), tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção
do lançamento em relação aos pontos ora incontroversos.
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve a
glosa das despesas pagas à psicóloga Carla Maria Cesar Oliva de Souza - CRP 14/862-6 (R$
4.800,00) e às cirurgiãs-dentistas Cristina de Matos Oliveira - CRO/MS 2765 (R$ 7.000,00) e Lilian
L. L. Ruela-CRO-MS 2544 (R$ 1.058,00), por falta de indicação do paciente e especificação dos
tratamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia do orçamento de tratamento odontológico emitido pela cirurgiã-dentista
Cristina de Matos Oliveira, e declaração fornecida pela psicóloga Carla Maria Cesar Oliva de
Souza, ambos acompanhados dos recibos emitidos pelas profissionais e já constantes dos autos (fls.
79/80 e 81/87).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores das glosas subsistentes em litígio mantidas pela
decisão recorrida (fls. 62/66):
DAS DESPESAS MÉDICAS
A interessada alega que apresentou os comprovantes das despesas
médicas contraídas no referido ano e apresenta os documentos
novamente.
Verifica-se que não foram todas as despesas médicas glosadas, mas sim,
apenas parte delas.
O interessado declarou despesas médicas que totalizam R$ 16.004,34 e
foi glosado o valor de R$ 13.932,16. Assim, a diferença de R$ 2.072,18
foi aceita.
O interessado realmente apresentou recibos, porém, da leitura da
notificação de lançamento verifica-se que estes não foram aceitos por
falta de comprovação do efetivo desembolso. Veja que o simples recibo
não comprova o efetivo desembolso, o que será explicado mais abaixo.
(...)
Houve um pequeno erro material no cálculo da glosa, que deveria ser R$
13.931,16, pois os documentos aceitos perfazem o total de R$ 2.073,18 e
não R$ 2.072,18. Tal erro será corrigido neste voto.
Assim, os recibos apresentados relativos às três profissionais não foram
aceitos pela fiscalização.
(...)
Em relação ao recibo de R$ 7.000,00, de CRISTINA DE MATOS
OLIVEIRA (folha 11) trata-se de recibo de valor elevado, onde não
consta a descrição detalhada dos serviços com os respectivos valores
cobrados,
tendo
apenas
uma
expressão
genérica
“tratamento
odontológico” e não consta quem é o paciente. Assim, tal recibo não é
suficiente para a comprovação da despesa médica, havendo necessidade
de se comprovar o efetivo desembolso.
Em relação aos recibos que totalizam R$ 4.800,00 de CARLA MARIA
CÉSAR OLIVA, folhas 16 a 18, tratam-se de recibos de valor elevado,
equivalente a 120 sessões de psicoterapia, e não consta quem é o
paciente. Assim, tais recibos não possuem todos os requisitos legais. Em
razão do elevado valor, e do número incomum de sessões de
psicoterapia, a Autoridade Fiscal está obrigada a exigir provas
complementares, como a comprovação do efetivo desembolso, para
considerar tais despesas. O valor não impede a dedutibilidade, mas exige
maior rigor na apreciação das provas pela Autoridade Fiscal.
Em relação aos recibos de LÍLIAN R R RUELA, parte dos recibos devem
ser aceitos, pois se tratam de baixos valores e equivalentes aos serviços
descritos com a discriminação do paciente conforme abaixo:
(...)
Assim, serão aceitas as seguintes despesas médicas:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO
O interessado declarou somente rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. Além disso, não declarou possuir dinheiro em espécie.
Assim, grande parte de sua renda circula pela conta corrente e é fácil a
identificação de gastos de valores elevados, através da apresentação dos
extratos bancários demonstrando os saques ou cheques emitidos com
valores e datas compatíveis com os recibos apresentados.
Em resumo, para aceitação das despesas glosadas é necessária a
apresentação de declaração das profissionais com a especificação de
cada serviço prestado e o valor cobrado, além da identificação de quem
foi o paciente do tratamento. Além disso, é necessária a comprovação do
efetivo desembolso, em razão do elevado valor, através da apresentação
de cópia dos cheques e/ou extratos bancários com o destaque dos saques
com datas c valores compatíveis.
A princípio, vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente
ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a veracidade dos dados declarados,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou os documentos
fornecidos não atendam aos requisitos legais exigidos.
Neste ponto, a própria lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73, § 1o do RIR/99, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor
do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de ocorrência
de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo que a
Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
A declaração e o comprovante de orçamento de tratamento odontológico fornecidos
pelas profissionais Carla Maria Cesar Oliva de Souza-CRP 14/862-6 e Cristina de Matos Oliveira-
CRO/MS 2765, aliados aos recibos por elas emitidos (fls. 79/87) – documentos estes autenticados e
com firmas reconhecidas no cartório do 3o Tabelionato de Notas e Protestos de Campo Grande/MS,
comprovam e atestam a realização e quitação dos serviços prestados no decorrer do ano de 2004,
além de trazerem a indicação dos tratamentos e todos os demais requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99) – não deixam dúvidas que os serviços foram realizados em
favor da Recorrente e seu esposo/dependente José do Amaral Junior, restando assim, ao meu sentir,
supridas as irregularidades apontadas e que geraram as respectivas glosas. Por tais razões, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas realizadas, no valor total de R$ 11.800,00.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

Já em relação à despesa remanescente com a cirurgiã-dentista Lilian L. L. Ruela-CRO-
MS 2544, no valor de R$ 1.058,00, melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente os
recibos reapresentados (fls. 88/95) não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios
realizados por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, uma vez que não
indicam os pacientes/beneficiários dos serviços prestados, comprovação esta que poderia ter sido
suprida com declaração fornecida pela profissional, mesmo que apresentada nesta seara recursal,
calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas e odontológicas, no
valor total de R$ 411.800,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004,
exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada

Embora divirja integralmente do i.relator, este voto vencedor recai somente sobre
as despesas realizadas com as profissionais Carla Maria de Souza e Cristina Oliveira.
Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento das mencionadas
despesas somente à vista da declaração e dos recibos emitidos pelas profissionais.
A contribuinte foi instada a fazer prova do efetivo pagamento das despesas
médicas (fl.4).
Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos, não havendo que se cogitar de qualquer
arbitrariedade pelo Fisco. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas
adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu
pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias pelos contribuintes.
Nesse sentido, entendo que as declarações firmadas pelas profissionais em
complemento aos recibos não fazem essa prova.
Os recibos e as declarações constituem documentos particulares, com eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus
da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.917 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000362/2008-37

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
A alegação de que as profissionais teriam declarado o recebimento dos
rendimentos em suas próprias declarações não a socorre, visto que está se tratando aqui da
comprovação por ela de que foram preenchidos os requisitos para a dedução da despesa médica
pleiteada.
É possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, a contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é da contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ela, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Pelo exposto, no tocante às despesas declaradas com as profissionais Carla Maria
de Souza e Cristina Oliveira, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital